Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS PARA TERCEIRA PESSOA. CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. RECEBIMENTO DE VALORES. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA. VALIDADE DO CONTRATO COM O BANCO RÉU. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL AFASTADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade é examinada a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção. 2.1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica quando o autor alega que ambas as partes participaram e se beneficiaram do negócio jurídico que afirma ser fraudulento.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao presente caso, tendo em vista que o autor e o Banco réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, conforme dispões os arts. 2o e 3 do CDC
4. O autor, ao ajuizar a presente ação, pretendia anular contratos em razão de alegada falha na prestação de serviço em decorrência por fraude contra ele perpetrada, de modo que se aplica, à hipótese, o disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
5. O autor firmou com o apelante contrato de empréstimo e firmou com a corré contrato de assunção de dívida, transferindo para esta última os valores recebidos do apelante. Ao contrário do consignado na sentença, não se pode afastar a validade da transação realizada com o Banco apelante, principalmente pelo fato de o valor contratado ter sido efetivamente creditado na conta corrente do apelado e, em seguida, utilizado de forma livre e voluntária.
6. O autor não comprovou a participação do Banco apelante na proposta oferecida pela corré apelada, ou participação desta na realização do empréstimo contratado com o Banco. 6.1. Quanto ao ônus probatório atribuído aos réus de “produzirem as provas necessárias para aferir se as operações impugnadas pelo consumidor foram por ele, de fato, contratadas”, o apelante juntou a cédula de crédito bancária representativa do empréstimo, além de ser fato incontroverso que o autor efetivamente recebeu os valores em sua conta bancária, de modo que os documentos juntados pelo apelante comprovam a regularidade do empréstimo. 6.2. Os elementos apresentados não demonstram o conluio entre os corréus ou, tampouco, a ciência e anuência do apelante ao contrato de assunção de dívida.
7. Pelo contrário, os elementos apresentados evidenciam que a parte autora, de maneira livre e consciente, além de ter plena ciência da contratação do empréstimo com o Banco apelante, facilitou a materialização da fraude e, após disponibilização das quantias em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu o montante para a conta bancária da corré.
8. Inobstante o pedido de condenação solidária de ambos os réus, nos moldes da Lei Consumerista, observa-se que a conduta ilícita deve ser atribuída, exclusivamente, à corré apelada, revelando o conjunto probatório duas diferentes relações jurídicas, uma travada com o Banco apelante e a outra com a corré.
9. A nulidade do contrato de assunção de dívida entabulado pela parte autora e terceira pessoa não é capaz de atingir o contrato de empréstimo realizado com a instituição financeira apelante, principalmente pelo fato de o valor ter sido efetivamente disponibilizado ao consumidor e por ele repassado a terceiro de forma livre e voluntária, razão pela qual se mostra imperiosa a reforma da sentença.
10. Afastada a conduta ilícita do Banco apelante, necessário que se afaste a sua condenação à restituição dos valores descontados, assim como à indenização por danos morais.
11. Recurso conhecido, preliminares e prejudicial rejeitadas, e provido.